Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718729-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINA CALDAS VILLAS BOAS DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte impetrante para ciência e manifestação acerca da documentação juntada pela parte impetrada, especialmente quanto à notícia de disponibilidade do medicamento pleiteado. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator